Tribunal: TJBA
Processo: 8160027-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160027-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA, VINICIUS MEIRA DANTAS

APELADO: ANA GRAZIELLE DE ALMEIDA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS MEIRA DANTAS, ALBERTO BRANCO JUNIOR, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. APELO DA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Companhia de Locação das Américas, Disal Administradora de Consórcios Ltda. e Ana Grazielle de Almeida de Santana contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual entre a autora e as rés, decorrente de fraude, e fixou indenização por danos morais. A autora pleiteia a majoração da indenização, enquanto a Disal argui preliminar de ilegitimidade passiva e busca a reforma da sentença. A Companhia de Locação das Américas interpõe recurso fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto pela Companhia de Locação das Américas; (ii) definir se a Disal Administradora de Consórcios Ltda. possui legitimidade passiva na demanda; (iii) aferir a existência de responsabilidade civil decorrente de fraude contratual; (iv) analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pela Companhia de Locação das Américas é intempestivo, pois foi protocolado em 10/06/2025, muito após o término do prazo recursal, encerrado em 18/03/2025, conforme certidão de intimação da sentença e contagem de dias úteis.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Disal Administradora de Consórcios Ltda. deve ser rejeitada, pois, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes da relação de consumo, sendo aplicável a teoria da asserção para análise da legitimidade com base na narrativa inicial.

5. A responsabilidade civil da ré Disal Administradora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, o que restou configurado pela ausência de comprovação de que a autora tenha efetivamente celebrado o contrato de consórcio.

6. A fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade da fornecedora, que agiu com negligência ao não adotar medidas mínimas de verificação da autenticidade dos documentos e da assinatura eletrônica, falhando no dever de segurança e cuidado com o consumidor.

7. A autora comprovou ter sido vítima de fraude, apresentando boletim de ocorrência e documentos falsificados, restando demonstrado o dano moral suportado em decorrência do contrato fraudulento firmado em seu nome.

8. O valor arbitrado na sentença (R$ 10.000,00) a título de danos morais revela-se insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua majoração para R$ 15.000,00, em atenção à gravidade do dano e à função compensatória e punitiva da indenização.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido (Companhia de Locação das Américas). Preliminar rejeitada e recurso desprovido (Disal Administradora de Consórcios Ltda.). Recurso provido (Ana Grazielle de Almeida de Santana).

Tese de julgamento
:

1. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do CPC.

2. Integra a cadeia de fornecimento, e por isso possui legitimidade passiva, aquele que, à luz da teoria da asserção e do art. 7º, parágrafo único, do CDC, figura como fornecedor do serviço na narrativa inicial da demanda.

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude contratual quando não comprova ter adotado medidas eficazes de segurança e verificação da identidade do contratante.

4. A existência de fraude na contratação justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e o dever de indenizar o consumidor pelos danos morais suportados.

5. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser majorada quando o valor fixado na origem não cumpre tais finalidades.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8160027-31.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2) e como apelada ANA GRAZIELLE DE ALMEIDA DE SANTANA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NÃO CONHECER O APELO DA COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO DO APELO DA DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA E DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .